Tribunal: TJBA
Processo: 8096525-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096525-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLY HORTA QUEIROZ COSTA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação cível manejada pela Autora, mantendo sentença que acolheu a tese de prescrição da pretensão de restituição de valores supostamente não creditados na conta vinculada ao PASEP com base no quanto posto no Tema 1150 do STJ.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida diante da ausência de prova da modificação da situação financeira da parte; e (ii) determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para fins de pleito de restituição de valores não creditados na conta PASEP, à luz do Tema 1150 do STJ.

III. R
azões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando presente a presunção de hipossuficiência econômica da parte Autora, beneficiária da justiça gratuita, e não havendo nos autos elementos que demonstrem a modificação dessa condição.

4. No mérito, a jurisprudência pacificada no Tema 1150 do STJ estabelece que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações que visam à restituição de valores por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

5. Quanto ao termo inicial para a contagem do mencionado prazo prescricional, a jurisprudência tem solidificado que se dá no momento em que o titular realiza o saque da totalidade dos valores da conta vinculada, sendo este considerado o instante de ciência inequívoca do eventual prejuízo.

6. No caso concreto, constatado que o saque integral ocorreu em 22/07/2011, a pretensão restou fulminada pela prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada apenas em 22/07/2024, quando já ultrapassado o prazo decenal fixado em jurisprudência vinculante.

IV. D
ispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e não desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não comprovada a modificação da situação econômica da parte beneficiária.

2. O prazo prescricional decenal para pleito de restituição de valores da conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque integral dos valores, momento em que o titular toma ciência dos supostos desfalques.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150); TJBA, Apelação nº 80059456020238050113, j. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 80929195320208050001, j. 13.08.2024; TJMG, Apelação nº 5001137-22.2020.8.13.0024, j. 11.03.2024; TJDF, Apelação nº 7253597220198070001, j. 09.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8096525-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MARLY HORTA QUEIROZ COSTA
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA